Tribunal: TJPA
Processo: 0805027-37.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805027-37.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: NELSON SEABRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO Nº 158.740. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL QUE PREVÊ A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR CUJA EXONERAÇÃO FOI REVERTIDA POR DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 966, V DO CPC, JÁ QUE APENAS É CABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUANDO HÁ PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A alegação de inconstitucionalidade não deve ser exercitada em sede de Ação Rescisória, mas sim durante o andamento da ação originária. Aplicação do RE 730462/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 28/05/2015, sob a metodologia da repercussão geral.

2. Conforme a jurisprudência do STJ, "não se admite o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal, já que a pretensão deduzida, nessas hipóteses, não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada. Inteligência da Súmula 343 do STF" (AgInt no REsp n. 1.430.965/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020).

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0805027-37.2018.8.14.0000
.

SEÇÃO DE DIREITO PUBLICO.

AÇÃO RESCISÓRIA.

AUTOR: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: MARCIO MOTA VASCONCELOS – OAB/PA 6957.

RÉU: NELSON SEABRA GONÇALVES.

ADVOGADA: MARIZA ALVES DE AGUIAR SILVA – OAB/PA 8.670.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
ESTADO DO PARÁ
, visando rescindir o Acórdão n. 158.740, julgado na 2ª Câmara Cível Isolada, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura, que conheceu do recurso do recurso de Apelação de ambas as partes, julgando parcialmente o do Estado para retirar a condenação em custas processuais e o do Sr.
NELSON SEABRA GONÇALVES
, para majorar os honorários para 10% sobre o valor da condenação, mantendo a nulidade insanável do Procedimento Administrativo Disciplinar e reconhecendo o direito do autor a ser reintegrado ao quadro de servidores da Secretaria da Fazenda Estadual e de ser ressarcido pelo salários que deixou de receber durante o período de seu afastamento ilegal, qual seja, de 27/03/2006 até a data de sua efetiva reintegração. Decisão esta que transitou em julgado em 03/08/2016.

Narra o Estado, em síntese, que o valoroso acórdão merece ser rescindido porque: a) ocorreu a violação dos artigos 41, §2º, da Constituição Federal e art. 28 da Lei n. 8.112/90, defende que a tanto a constituição estadual como a lei estadual que tratam da reintegração de servidor público foram produto de Projeto de Lei de iniciativa parlamentar, mas a iniciativa para tanto deveria ser do Governador do Estado do Pará; b) que ocorreu violação do art. 264, 278 do CPC/1973 e art. 5º, XXV e LV da CF/88, pois o acórdão rescindendo recebeu documentos juntados pelo Réu de forma intempestiva, bem como o Estado não foi intimado para sobre eles se manifestar.

Requer a concessão de tutela provisória de urgência (Arts. 969 e 300, do CPC), a fim de determinar a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda (proc. Nº0040191-39.2008.8.14.0301, na 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM), até o julgamento final da presente demanda.

Recebidos os autos, indeferi o pleito liminar.

O demandado contestou às fls. @169/179, afirmando o incabimento dos argumentos do Estado, bem como que não é possível a utilização de ação rescisório como supedâneo recursal.

Encaminhados os autos ao dou parquet para parecer, que opinou pela improcedência da Ação Rescisória (id. 4194452).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

I – DA ADMISSIBIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, principalmente tendo os documentos juntados demonstrado que o Acórdão rescindendo transitou em julgado em 03/08/2016 (certidão de fls. @103) e a presente ação foi proposta em 28/06/2018, portanto, dentro do prazo legal, bem como não se faz necessário depósito prévio, por ser o autor o Estado do Pará.

Esclareço ainda que o julgamento da ação rescisória se estabelece em três etapas sucessivas:

a) a verificação dos requisitos de admissibilidade da ação;

b) a análise do pedido de rescisão no mérito, onde cabe ao Tribunal decidir ou não pela rescisão do julgado (iudicium rescindens);

c) e, por último, quando for o caso, o novo julgamento da matéria (iudicium rescissorium).

Analisaremos a presente ação sob cada uma das etapas acima, com a calma que merece.

II-
DO JUÍZO RESCINDENDO.

Admitida a ação passo a analisar inicialmente as questões suscitadas pelo autor em relação ao mérito, onde cabe decidir pela rescisão ou não do julgado (iudicium rescindens).

Entendo salutar aqui citar a ementa do acórdão rescindendo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDOR NÃO-ESTÁVEL. NULIDADE INSANÁVEL. DIREITO DO SERVIDOR DE SER REINTEGRADO E DE SER INDENIZADO PELOS SALÁRIOS QUE DEIXOU DE RECEBER PELA DEMISSÃO ILEGAL. PRESCRIÇÃO - EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DO ESTADO, OCORRE COM CINCO ANOS. AFASTADA AS CUSTAS PROCESSUAIS EM DESFAVOR DO ESTADO DO PARÁ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% SOBRE A CONDENAÇÃO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa não restou configurada, na medida em que, havendo a interrupção do prazo com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, não decorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos entre a data de recontagem do prazo prescricional e a publicação do ato demissionário.

3. Nulidade insanável na formação da comissão processante por ter sido presidida por servidor não estável, o que gera o direito do servidor ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado.

4. O servidor público reintegrado, em razão da anulação judicial do ato exonerativo, tem direito à indenização referente aos vencimentos não percebidos no período em que ficou afastado, compreendido entre o ato de demissão e sua reintegração.

5. O prazo prescricional para a cobrança de débito em face da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, nos moldes do Decreto nº 20.910/32.

6. Honorários Advocatícios fixados por equidade.

7. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; [3] após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425.

8. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).

9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.

(2016.01626773-05, 158.740, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-18, Publicado em 2016-05-02)

Pois bem, passo a analisar cada uma das argumentações apresentadas pelos autores:

a) DA SUPOSTA OCORRÊNCIA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 41, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 28 DA LEI ESTADUAL N. 8.112/90.

Alega o Estado do Pará que tanto a constituição estadual como a lei estadual que tratam da reintegração de servidor público foram produto de Projeto de Lei de iniciativa parlamentar, mas a iniciativa para tanto deveria ser do Governador do Estado do Pará.

Os argumentos apresentados são extremamente confusos, alegando que a Constituição Estadual não poderia espelhar as determinações da Constituição Federal e que alguns pontos não poderiam ser de iniciativa dos constituintes derivados, mas sim do Governador do Estado do Pará, fazendo remissão à inconstitucionalidade de uma suposta Lei Estadual n. 8.112/90, quando na verdade se refere à Lei Federal n. 8.112/90.

De qualquer modo, a despeito das alegações estatais, é fato que apenas é cabível a Ação Rescisória nos casos do art. 966 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A única hipótese em que seria cabível a argumentação do Estado seria a prevista no inciso V, que trata de violação manifesta de norma jurídica.

A alegação de inconstitucionalidade não deve ser exercitada em sede de Ação Rescisória, mas sim durante o andamento da ação originária. Sobre o assunto salutar a leitura do RE 730462/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 28/05/2015, sob a metodologia da repercussão geral:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.

1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.

2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.

3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.

4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.

5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)

Ora, a leitura da decisão de nossa Excelsa Corte deixa bastante claro que apenas é possível rescindir coisa julgada quando a lei questionada já tenha sido declarada inconstitucional, o que, evidentemente não é o caso dos autos.

De fato, se a norma questionada não possui declaração de inconstitucionalidade, como afirmar que há violação manifesta da norma jurídica?

b) DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 264, 278 do CPC/1973 E ART. 5º, XXV E LV DA CF/88.

Aduz o Estado que o acórdão rescindendo recebeu documentos juntados pelo Réu de forma intempestiva, bem como o Estado não foi intimado para sobre eles se manifestar.

Compulsando os autos percebo que a irresignação se baseia na juntada de documentos indicados pelo réu como fatos novos e que a eles não teve acesso no momento da propositura da ação. Alega o Estado que se tratavam de provas intempestivas e que sobre elas não foi dada oportunidade de manifestação, fato suscitado, inclusive, em sede de Embargos de Declaração.

Ocorre que da leitura do Acórdão rescindendo e do Acórdão de Embargos de Declaração fica evidente que a Turma se debruçou sobre a alegação, compreendo que se tratavam sim de documentos novos que comprovavam que a Comissão Processante do PAD era presidida por servidor público não-estável e que houve foi sim oportunizado ao Estado se manifestar sobre estes documentos.

Assim, tenho que a matéria foi devidamente debatida no processo originário e não se encontram presentes qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC capaz de permitir a utilização da Ação Rescisória.

Na verdade, o que se percebe, é que o Estado do Pará quer na verdade utilizar esta ação com o intuito de sucedâneo recursal, o que não é permitido em nosso sistema jurídico. Sobre o assunto há jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC/1973. AUXILIAR LOCAL CONTRATADO ANTES DA CF/1988. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO. POSSIBILIDADE. ARESTO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. IMPROCEDÊNCIA.

1. Não cabe ação rescisória, fundamentada no art. 485, V, do CPC/1973, quando o julgado rescindendo dirime a controvérsia com base em razoável interpretação da norma jurídica, estando em sintonia com os precedentes da Corte.

2. O STJ consagrou o entendimento de que o contratado como auxiliar local de Representação Diplomática antes da Constituição Federal de 1988 tem o direito de ser enquadrado no Regime Jurídico Único, por força do art. 243 da Lei n. 8.112/1990.

3. A posterior submissão da matéria ao regime da repercussão geral - Tema 481/STF, ainda pendente de julgamento pelo STF - não autoriza a rescisão do julgado com base no art. 485, V, do CPC/1973.

Incidência da Súmula 343/STF. Precedentes.

4. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 5.322/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 12/02/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA.

RESCISÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante.

2. "A ação rescisória, fundada no art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, sendo certo que a adoção pela decisão rescindenda de uma entre as interpretações cabíveis não enseja a rescisão do decisum" (AgInt no AREsp n. 635.766/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1399696/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. CITAÇÃO DE ARTIGOS.

SÚMULA N. 284/STF. LEI N. 6.435/1977. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.

83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.

2. A falta de individualização dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.

284/STF).

3. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, "não se admite o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal, já que a pretensão deduzida, nessas hipóteses, não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada. Inteligência da Súmula 343 do STF" (AgInt no REsp n. 1.430.965/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020), o que foi observado pela Corte local.

5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

6. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 83 e 211 do STJ e 282 do STF.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

III- DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar o autor em custas por se tratar da Fazenda Pública, honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 03/08/2021